Tribunal: TJDFT
Processo: 0701883-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. PACTO EXTRACONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PEDIDO IMPROCEDENTE. RECONVENÇÃO. MULTA CONTRATUAL COMPENSATÓRIA. PROCEDÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE BONIFICAÇÃO ANTECIPADA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO PROPORCIONAL. PROCEDÊNCIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. MODIFICAÇÃO.

1. A prova dos autos permite concluir que o acordo extracontratual firmado entre as partes foi de compra/venda de combustível com base no valor de venda para os postos de bandeira branca, devendo ser este o parâmetro para avaliação do cumprimento do contrato por parte da distribuidora de combustível.

2. Os termos “menor valor de mercado” e “menor valor praticado para postos de bandeira branca” não são expressões sinônimas.

3. Diante da inadimplência do posto revendedor, é possível que a distribuidora proceda com a cobrança de multa contratual compensatória.

4. O contrato de bonificação antecipada tem por escopo capitalizar o posto de combustível revendedor para fins de reinvestir o capital fornecido na compra de produtos com exclusividade da distribuidora, ostentando-se a marca contratada.

5. A retirada da bandeira pelo posto revendedor viola a cláusula de exclusividade, sendo devida a rescisão do pacto, por culpa do revendedor e a execução do contrato que trata da bonificação antecipada recebida, descontando-se apenas a parcela adimplida quando da ostentação da marca da distribuidora.

6. Considerando que a mora do revendedor não se deu na data do recebimento da bonificação, haja vista o período de tempo em que houve cumprimento dos termos pactuados, a mora dependeu de interpelação extrajudicial, devendo ser este o termo inicial de incidência dos juros de mora, na forma do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

7. Processo no 0016941-94.2016.8.07.0001 - Apelação Cível não provida; Processo no 0701883-73.2017.8.07.0001 - Apelação Cível parcialmente provida.